Tribunal: STF
Processo: RE 1280310
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, 195, cabeça e § 5º, e 201 da Constituição Federal e o artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Afirma aplicar-se a forma de cálculo instituída pela Lei nº 9.876/1999 apenas aos segurados já filiados à época da respectiva vigência, sustentando violar o equilíbrio financeiro previdenciário a inobservância deste marco temporal. Discorre sobre a ausência de correlação direta entre o valor das contribuições e o valor do benefício. Alude previsto no artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Inicialmente, destaco que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que discutam tal matéria, enquanto pendente de julgamento os Recursos Especiais REsp 1554596/SC e REsp 1596203/PR [Tema 999 do STJ - Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999)], sob a sistemática dos recursos repetitivos. 
    Cumpre ressaltar que há também ordem de sobrestamento referente a tal questão na Turma Nacional de Uniformização (Tema 172 - Saber se é possível ou não aplicação da regra prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/99), vinculada ao REsp 1596203/PR. 
    Outrossim, verifico que, ainda que já fixada e publicada tese a partir do julgamento pelo TRF da 4ª Região do IRDR Tema 4 (Discute-se a aplicação da regra prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/99), segundo a qual A regra permanente do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91 somente aplica-se aos novos filiados ao Regime Geral de Previdência Social, não sendo a regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/99 desfavorável aos segurados que já estavam filiados ao sistema, em comparação com o regramento antigo, tal decisão ainda não transitou em julgado, pois submetida ao decidido pela Corte Superior ao julgar o Tema 999. 
    Como se vê, enquanto a decisão do Tema 4 do TRF4 vinculou-se ao decidido pelo STJ ao apreciar o tema 999, não se justifica mais a manutenção da suspensão determinada pelo Juízo de origem, considerando que, "publicado o acórdão paradigma (...) os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior" (art. 1.040, III, do CPC), o que não obsta que o feito volte à suspensão no caso de eventual decisão futura de afetação do tema ao rito da repercussão geral. 
    Prosseguindo, e considerando especificamente a questão revisional em discussão no presente feito, destaco que, no julgamento do Tema 999, acórdão publicado em 17/12/2019, o STJ fixou a seguinte tese: 
    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator